Tribunal: TJMT
Processo: 0002840-74.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002840-74.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA EVA DE AMARAL - CPF: 405.382.061-87 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEBASTIANA EVA DE AMARAL
.

APELADO:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA

DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária com base na alegação de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é determinar
a necessidade de nova perícia após o perito judicial constatar a ausência de invalidez permanente.
III. RAZÕES DE DECIDI
R.

O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito.

Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Tese de julgamento: “A ausência de invalidez permanente comprovada pelo laudo pericial conclui pela improcedência do pedido de indenização securitária.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
SEBASTIANA EVA DE AMARAL

ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
234953674
, pelo MM Juiz de Direito da
Vara Único de Rosário Oeste
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[
..
.]

Conforme constatado nos autos e incontroverso pelas partes a parte autora contratou seguro de vida garantido pela apólice 85811, com coberturas para Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

No presente caso, produzida a prova pericial judicial para aferição da suposta invalidez funcional permanente total e/ou parcial, restou caracterizado que a autora
“não apresenta sequelas que comprometa funcionalmente o membro afetado, não constatado grau de comprometimento do membro afetado, não
constatado perdas
anatômicas ou funcionais do membro afetado e não constatada invalidez”.

Assim, ausente prova do fato constitutivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, I), deve ser julgado improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização, sendo inadmissível a ampliação das hipóteses de cobertura securitária pelo Judiciário, porquanto cediço que os seguros são regidos pelo que foi pactuado na apólice.

5. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora.

Condeno a autora ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, os quais
FIXO
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

No entanto,
DETERMINA-SE
a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo
Civil.
.

[
...
]

[
grifo
s
origina
is
]

Em suas razões recursais a parte recorrente
afirma que

“
não tem cabimento o médico perito deste processo afirmar que a ora recorrente, uma idosa de 66 (sessenta e seis) anos de idade, após sofrer um grave acidente, sendo atropelada, não teve sequelas que comprometa funcionalmente o membro
afetado, não constatando invalidez
”,
e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela
realização de realização de nova perícia
e ainda,
que seja realizado por
médico perito com endereço localizado na cidade de Cuiabá.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID nº
236604564
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
234953681
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEBASTIANA EVA DE AMARAL
.

APELADO:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma que “não tem cabimento o médico perito deste processo afirmar que a ora recorrente, uma idosa de 66 (sessenta e seis) anos de idade, após sofrer um grave acidente, sendo atropelada, não teve sequelas que comprometa funcionalmente o membro afetado, não constatando invalidez”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia e ainda, que seja realizado por médico perito com endereço localizado na cidade de Cuiabá.

Pois bem.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que
não carece reforma a r. sentença, não havendo que se
falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A)
, ante o reconhecimento da inexistência de invalidez permanente.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024